Tribunal: TJDFT
Processo: 0715221-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715221-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCINEIDE QUINDERE LOURENCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, nos autos do processo n. 0707745-32.2021.8.07.0018, ajuizado por FRANCINEIDE QUINDERE LOURENCO. Após as devidas correções na identificação das partes e de seus patronos, o agravante apresentou nova petição do recurso (ID 35994711). A parte agravante alega, em síntese, a ocorrência da prescrição do direito da agravada para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, no enunciado da Súmula 150 do STF e no REsp 1.388.000/PR (Tema 877), ou com fundamento no artigo 9o do Decreto 20.910/32 e do enunciado da Súmula 383 do STF. O agravante sustenta, ainda, o excesso de execução, sob o argumento de que o título executivo apenas reconheceu o direito à restituição de valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária, cobrados com fundamento na Lei n. 8.162/91; em razão disso, após a edição da Lei n. 8.688/93, descaberia a devolução de valores de valores descontados por força desta lei. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição; alternativamente, pede o reconhecimento da prejudicialidade externa, a fim de suspender o processo até o julgamento do REsp interposto na execução coletiva. Preparo não recolhido, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença individual de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal – SINDSAÚDE/DF, cuja sentença julgou procedente o pedido para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados nas remunerações dos servidores substituídos a título de contribuição previdenciária. A sentença transitou em julgado em 13.04.1998. Em 2010, após a entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal, o Sindicato ajuizou a execução coletiva e o Distrito Federal opôs embargos à execução (0063796-44.2010.8.07.0001). Ainda não há notícia de trânsito em julgado naquele processo. No decorrer do processamento daquele feito, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a individualização das execuções por seus titulares, mediante ajuizamento de ações autônomas e desistência da ação coletiva, o que ensejou o presente cumprimento individual de sentença ajuizado pela parte agravada. Nesse passo, tem-se que aquela decisão inaugura um novo marco inicial para a propositura das execuções autônomas. Naquele feito, o pedido de desistência formulado pela agravante foi homologado em 13.08.2021; em seguida, este cumprimento individual de sentença foi ajuizado em 07.10.2021. É assente o prazo quinquenal de prescrição para a execução de dívidas em desfavor do Distrito Federal, conforme reza o art. 1o do Decreto n. 20.910/32. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, julgou o Tema n. 877, no qual restou fixada a seguinte tese: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94, da Lei n.8.078/90.” Por sua vez, o art. 9o do Decreto n. 20.910/32 define que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Vale dizer que, havendo atuação do Sindicato, o prazo prescricional é interrompido e reinicia pela metade para as execuções individuais, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Precedente do STJ: EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019. No caso, uma vez que o cumprimento coletivo de sentença ainda se encontra em andamento e a agravada propôs o cumprimento individual após decisão proferida no referido processo, que oportunizou a distribuição individual dos pedidos, dentro do interregno de 2 anos e meio, não há que se falar em prescrição. Igualmente, a tese de prejudicialidade externa levantada pela parte agravante também não merece acolhimento. O agravante sustenta que é necessário suspender o curso deste processo até o julgamento do Recurso Especial interposto nos autos da execução coletiva contra o acórdão que afastou a prescrição coletiva. Segundo consta dos autos, não foi atribuído efeito suspensivo ao referido Recurso Especial, motivo pelo qual inexiste razão para aguardar o seu julgamento. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA INICIADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito de prescrição em ações coletivas envolvendo sindicatos, assinalou que "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012; AgInt no AREsp 1357181/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2019, publicado em 29/8/2019; AgInt no REsp 1621640/RS, Primeira Turma, Relator Sérgio Kukina, julgado em 13/11/2018, publicado em 22/11/2018). 2. No caso dos autos, observa-se que na ação de conhecimento o v. acórdão que reconheceu o direito em questão transitou em julgado em 13/4/98. 3. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos. 4. Já nesta fase de cumprimento, a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019 (ID 34298994, pje 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 16.4.21. 5. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal ajuizamento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1375654, 07207646220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e a propositura da mencionada ação executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente. 3. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da exequente, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva. Além disso, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente nos autos da execução coletiva. Portanto, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 4. Não há como afirmar que exista prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a pretendida suspensão processual, já que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem a atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381221, 07231238220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, neste momento processual, afasta-se a probabilidade do direito envolvendo a alegação de prescrição do direito da agravada, bem como em relação à alegada prejudicialidade externa. No tocante à alegação de excesso de execução, carece o agravante de interesse recursal, tendo em vista que a decisão agravada reconheceu o excesso de execução. Nesse contexto, quanto ao período da restituição dos valores de contribuição previdenciária, foi determinada a observância da limitação temporal decorrente da vigência da Lei n. 8.688/1993. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator